Tribunal: TJDFT
Processo: 0706825-92.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706825-92.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA, RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA, RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito ajuizada por RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA em face do DISTRITO FEDERAL objetivando a declaração de inexistência da exigência do DIFAL em operações e prestações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes no Distrito Federal, bem como seja reconhecido o direito de reaver o indébito via compensação/creditamento. Em suas contrarrazões, o Distrito Federal suscita preliminar de ilegitimidade ativa para que a autora/apelante questione a cobrança do ICMS-DIFAL e requeira a restituição dos valores pagos, ao argumento de que o artigo 166 do CTN condiciona a legitimidade à comprovação de ausência de repasse do encargo financeiro ou de expressa autorização daquele que efetivamente suportou. Da leitura da sentença, percebe-se que o Juízo a quo não analisou tal questão. Isso porque, na contestação apresentada pelo Distrito Federal na origem, não houve a arguição de tal matéria. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre possível não conhecimento da preliminar de ilegitimidade suscitada em suas contrarrazões. Intime-se. Brasília, 21 de junho de 2021 17:21:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador